Tribunal: TJDFT
Processo: 0704127-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704127-28.2020.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LEVINA APARECIDA MACHADO SILVA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Levina Aparecida Machado Silva (ID no 72978974) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso das rés; conheceu e negou provimento ao recurso da autora (ID no 72788024). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO